Tribunal: TCU
Processo: 003.579/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11009/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Luiz Henrique Nunes da Silva, de Jorge Carlos da Silva e de Jose Ernande Gomes de Souza, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social Santa Cruz, do Instituto Nacional do Seguro Social, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro - Norte (GEXRJ-NORTE/RJ), no valor de R$ 165.685,77. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 3/10/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre: (i) o Relatório da Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar (peça 5) com ciência de recebimento em 31/10/2011, e a notificação de cobrança administrativa ao responsável Luiz Henrique Nunes da Silva (peça 38, p. 1 e 4), recebido em 19/10/2016 (peça 38, p. 5 e 8); e (ii) a Notificação de cobrança administrativa ao servidor José Ernande Gomes de Souza (peça 40, p. 5), recebido em 25/11/2016 (peça 40, p. 8), e a Notificação de instauração de TCE ao responsável Luiz Henrique Nunes da Silva (peça 141), com ciência de recebimento em 09/11/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 167-170); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 003.579/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Carlos da Silva (XXX.478.197-XX); Jose Ernande Gomes de Souza (XXX.650.847-XX); Luiz Henrique Nunes da Silva (XXX.695.177-XX). 1.2. Unidade: Gerência Executiva do INSS no Rio de Janeiro/norte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.